Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consistia em declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.297,25 (mil e duzentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), com a primeira requerida B, bem assim declarar a inexistência de débitos no valor de R$ 1.037,80 em relação à segunda ré M.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57265466). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega falha na prestação de serviço, uma vez que não realizara as compras reclamadas pelas recorridas. Alega que o defeito no serviço se evidencia pelo fato de as rés terem ignorado a contestação das compras e não terem adotado nenhuma providência para estornar as aquisições fraudulentas feitas por golpistas. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a inexigibilidade do valor de R$ 1.037,80 (mil e trinta e sete reais e oitenta centavos), e das 04 parcelas no valor de R$ 259,45 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), bem como a inexigibilidade do valor cobrado em duplicidade diretamente na conta corrente funcional do recorrente, com a consequente devolução em dobro do montante. Ainda, a condenação das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de falha no serviço. Pede o improvimento do recurso.
5. De início, não conheço do pedido de restituição em dobro dos valores, já que se trata de inovação recursal. Com efeito, a matéria não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida, se deduzida apenas em recurso, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. O enunciado de Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que fora realizada a compra no cartão de crédito do autor via plataforma de pagamento da segunda requerida no montante de R$ 1.037,80 (ID 57265422 p. 2 e 57265437). O autor nega que efetuara a compra. Já a parte recorrida insiste na cobrança dos valores, alegando a ausência de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação dos serviços.
10. Ocorre que as requeridas não comprovaram a regularidade e a validade das transações bancárias. Cabia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, a segurança esperada pelo consumidor ou que as operações foram realmente realizadas pelo próprio consumidor, conforme precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
11. No particular, é inconteste que as recorridas não anexaram qualquer comprovante de regularidade da compra, sobretudo a comprovação de que o recorrente consumidor teria recebido os produtos. Aliás, sequer declararam o endereço de envio das mercadorias.
12. Acrescente-se ainda que, apesar de o registro do boletim de ocorrência (ID 57265417) constituir apenas uma fase administrativa, tal circunstância milita em favor do autor, uma vez que foi realizado quase simultaneamente ao ocorrido. Deveras, o autor recorrente, ao tomar conhecimento da fraude, registrou boletim de ocorrência e entrou em contato com a central para cancelar a operação (id. 57265422), demonstrando boa-fé.
13. Ademais, não há contradição na versão apresentada pelo requerente no registro do boletim de ocorrência.
14. Nesse contexto, sem comprovação da regularidade da contratação ou da exclusão do nexo causal, prevalece a alegação da parte autora de que a operação ocorreu em decorrência de fraude praticada por terceiros, o que evidencia a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC.
15. De fato, não se olvide que as instituições financeiras, como prestadoras de serviços bancários e financeiros, respondem objetivamente pelos danos causados ao cliente em virtude da má prestação do serviço, fundamentando-se na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC).
16. Nesse sentido: Acórdão 1885835, 07002334120248070002, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024 e Acórdão 1838487, 07337936320238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024.
17. Quanto ao dano moral, o lançamento fraudulento na fatura, por si só, não configura dano moral, sendo imperativo um agravante, tais como cobranças abusivas, excessivas, negativação do nome, pagamento da fatura de modo a prejudicar a sua própria subsistência e/ou gastos no cotidiano.
18. Não obstante ter sido considerado falha na prestação dos serviços, tal fato, isoladamente, não gera o direito de ser indenizado, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa).
19. O simples descumprimento contratual não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
20. Nesse contexto, não há justificativa para a compensação por dano moral sem outros desdobramentos, pois não há evidências de que a cobrança na fatura do recorrente tenha afetado seu poder de crédito ou que o pagamento da parcela tenha efetivamente comprometido sua subsistência ou despesas diárias.
21. Por fim, não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
22. Logo, deve ser declarada inexigível a cobrança do valor de R$ 1.037,80, e seus desdobramento, como as (4 quatro) parcelas no montante cada de R$ 259,45.
23. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para declarar inexigível a cobrança do valor de R$ 1.037,80. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.